Tribunal: TJMT
Processo: 1008573-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1008573-95.2021.8.11.0000
RECORRENTE: JUAREZ VARGAS PINTO
RECORRIDO: REONILDO DANIEL PRANTE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JUAREZ VARGAS PINTO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93113967):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL - VALOR DA CAUSA A SER FIXADO COM BASE NO VALOR DO IMÓVEL CUJA POSSE ESTÁ A SOFRER RISCO DE ESBULHO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – REGRAS CONCERNENTES ÀS AÇÕES DE NATUREZA POSSESSÓRIA – PARCELAMENTO FACULTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira do postulante.
Tratando-se de ação de interdito proibitório, na qual são aplicadas as regras concernentes às ações possessórias (art. 933 do CPC), o valor da causa correspondente ao valor do imóvel que se encontra prestes a ser esbulhado.
(TJ-MT 10085739520218110000 MT, Relator: Marilsen Andrade Addario, Data de Julgamento: 21/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por JUAREZ VARGAS PINTO, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida na ação de interdito proibitório com pedido de liminar proposta em face de Reonildo Daniel Prante, que revogou os benefícios da justiça gratuita e determinou a emenda da petição inicial para que fosse atribuído valor correto à causa, sob pena de indeferimento da inicial.
A parte recorrente alega violação ao artigo 98 do CPC, ao argumento de que “(...) resta cabalmente comprovado que o Recorrente não possui capacidade econômica suficiente para arcar com custas processuais no importe acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), já que além de inexistir patrimônio alienável para arcar com as custas processuais de elevada monta, a fonte exclusiva mensal de renda do Recorrente é o importe de R$ 4.546,36 (quatro mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), conforme documento de ID n.o 87555962. (...).”
Suscita afronta ao artigo 291 do CPC, sob a alegação de que “(...) o valor da causa deve corresponder ao benefício imediato, a ação de reintegração de posse não tem por objeto a discussão sobre propriedade em si, podendo ser estimado, pela inexistência de critério legal acerca do valor da causa nas ações possessórias. (...)”.
Recurso tempestivo (id 98846961) e preparado (id 98803454).
Contrarrazões apresentadas (id 101801494).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 98 do CPC está amparada na assertiva de que restou comprovado nos autos que a parte recorrente não possui capacidade econômica suficiente para arcar com custas processuais.
No entanto, consignou-se no aresto impugnado:
“(...) Isto porque, conquanto o agravante traga declaração de hipossuficiência e afirme que atualmente não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, conforme se extrai da decisão recorrida: “No caso dos autos, verifico que o autor tem um vasto patrimônio, conforme relatado em Declaração de Patrimônio do Candidato em 2016, ID. Num. 18406480 - Pág. 2, onde declara um patrimônio total de R$ 6.535.000,00, o que evidencia a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, além disso, extrai-se dos autos que o mesmo recebe aposentadoria por invalidez no valor de R$ 4.546,36 (ID 87555962), bem como é proprietário de dois terrenos urbanos, consoante declaração de imposto de renda no ID 88935455, assim, os documentos trazidos nos autos, por si só, não demonstram, inequivocamente, a alegada necessidade.
Ademais, sequer há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar em que se encontra inserido, bem como as despesas desse mesmo grupo familiar, ou qualquer condição especial que pudesse comprometer o orçamento familiar. (...)”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3o).
2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira dos recorrentes, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019). (g.n.).
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem quanto às questões apontadas, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação ao artigo 291 do CPC está amparada na assertiva de que “(...) o valor da causa deve corresponder ao benefício imediato, a ação de reintegração de posse não tem por objeto a discussão sobre propriedade em si, podendo ser estimado, pela inexistência de critério legal acerca do valor da causa nas ações possessórias. (...)”.
Quanto a esse ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) No que tange ao valor da causa, é sabido que deve corresponder à expressão econômica da lide ou ao proveito econômico-financeiro almejado pela parte agravante, mediante o aforamento da demanda.
E ao interdito proibitório, como procedimento especial de jurisdição contenciosa (art. 568 do CPC/15), são aplicadas as regras previstas às ações possessórias de manutenção e de integração de posse, previstas nos artigos 560 e seguintes, do referido diploma legal.
No entanto, pelos artigos 291 e seguintes do Código de Processo Civil/15, não há previsão legal acerca do valor da causa a ser atribuído às ações possessórias.
Assim, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo como valor adequado às ações possessórias, mesmo quando o pedido realizado na ação não retrate proveito econômico direto, o equivalente ao benefício do bem reclamado pela parte postulante. (Agravo Regimental no Agravo n. 778.771-PR, relator Ministro José Delgado, DJ de 19/10/2006; no Agravo Regimental no Agravo n. 638.922-RS, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 07/08/2006; e no Recurso Especial n. 490.089-RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 09/06/2003).
Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.
2. No caso, o valor da causa foi fixado pelas instâncias ordinárias em montante correspondente ao valor do contrato cujo inadimplemento deu origem à ação de reintegração de posse, acrescido da verba indenizatória pleiteada na inicial, em consonância, portanto, com o entendimento desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 512.286/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019) (g.n.)
Portanto, pode-se concluir que a ação de interdito proibitório deve ser valorada de acordo com o valor do imóvel que, em tese, encontra-se na iminência de ser esbulhado pelo agravado.
Assim, o valor da causa deverá ser calculado conforme o conteúdo econômico do objeto da lide, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade. (...)” (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal quanto às questões apontadas está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1772169/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça